Tribunal: TJPA
Processo: 0800119-53.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800119-53.2026.8.14.0000

PACIENTE: CLEUTON DE GUSMÃO MACIEL

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTISSIMO JUIZ DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0800119-53.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: CLEUTON DE GUSMÃO MACIEL

IMPETRANTE: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA (OAB/PA 11.586)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. TENTATIVA DE FUGA DURANTE A PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. SÚMULA 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
CLEUTON DE GUSMÃO MACIEL
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se o decreto prisional carece de fundamentação idônea por basear-se em gravidade abstrata do delito; (ii) se a natureza e a diversidade das drogas, aliadas ao contexto da apreensão, justificam a garantia da ordem pública; (iii) se as condições pessoais favoráveis do paciente e a nova Lei nº 15.272/2025 autorizam a concessão da liberdade provisória; e (iv) se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso concreto.

III. Razões de decidir

1. A materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
) estão consolidados pela apreensão de 14 petecas de "oxi", 185g de maconha e 7g de cocaína, além da confissão expressa do paciente perante a autoridade policial sobre o exercício da traficância.

2. O
periculum libertatis
resta configurado pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza altamente nociva e viciante da "pedra de oxi", cujo impacto deletério à saúde pública justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. O
modus operandi
profissional é demonstrado pela apreensão de balança de precisão e expressiva quantia de dinheiro em notas trocadas (R$ 1.936,50), indicando estrutura de comércio ilícito e não apenas posse eventual.

4. A tentativa de fuga no momento da abordagem policial e a confissão de dedicação contumaz à atividade criminosa reforçam o risco à aplicação da lei penal e à ordem pública, atendendo aos critérios da Lei nº 15.272/2025.

5. Conforme a Súmula nº 08 do TJPA, condições pessoais como primariedade e residência fixa não garantem o direito à liberdade quando a custódia se mostra necessária por outros elementos do caso.

6. Medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) são insuficientes quando o contexto fático aponta para a periculosidade do agente e risco real de reiteração delitiva.

Tese e dispositivo
Ordem conhecida e
denegada
.

Tese de julgamento

A natureza e a diversidade dos entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e oxi), em especial substâncias de alto poder viciante como o "oxi", constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A tentativa de fuga e o exercício profissional da mercancia de drogas, evidenciado por petrechos e confissão, afastam a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes
Código de Processo Penal, art. 310, § 5º, V; art. 312, caput e § 3º, III; art. 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 15.272/2025; Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Jurisprudências relevantes

STJ - AgRg no HC: 971215 MG 2024/0488389-1, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, T5, Julgado em 26/03/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, por ausência de ilegalidade, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrada dia 07.01.2026 em favor de
CLEUTON DE GUSMÃO MACIEL
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos do processo de origem 0800017-45.2026.8.14.0060.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 03.01.2026, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

A defesa sustenta, em síntese: a) ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva; b) que a maior parte das drogas e objetos apreendidos pertenciam a um terceiro (Gabriel); c) que o paciente possui condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita); e d) a violação aos critérios da Lei nº 15.272/2025.

A liminar foi indeferida em 08.01.2026 (id 32972724). A autoridade coatora, em 12.01.2026, prestou as informações de estilo (id 33006452). O Ministério Público de 2º Grau, por sua vez, manifestou-se em 27.01.2026, pelo conhecimento e denegação da ordem (id 33326792).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente
mandamus,
haja vista que estão preenchidos os requisitos do art. 654 do CPP.

DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

Em que pese a defesa afirmar ilegalidade decorrente de um decreto prisional à míngua de fundamentação inidônea porque seria genérica e baseada em gravidade abstrata, entendo que a materialidade e os indícios de autoria estão sobejamente demonstrados nos autos, configurando assim o
fumus comissi delicti.

Consoante a decisão segregacionista:

De acordo com o relato do policial militar condutor e das testemunhas da prisão em flagrante (ID 165179105 - Pág. 6 e Págs. 10/17), a dinâmica da localização de drogas ocorreu da seguinte forma: em razão de nervosismo ao avistar a guarnição militar, foi considerada a existência de fundada suspeita da prática delitiva, vindo os agentes de segurança pública a realizarem revista pessoal no flagranteado CLEUTON DE GUSMÃO MACIEL, o qual se encontrava na posse de 9 (nove) petecas de sustância entorpecente popularmente conhecida como “óxi”. Então, o flagranteado CLEUTON DE GUSMÃO MACIEL informou aos policiais militares que tal entorpecente teria sido repassado pelo nacional de prenome “Gabriel”, vindo o flagranteado a conduzir os agentes de segurança pública até a residência de “Gabriel”, local que estava fechado, motivo pelo qual o flagranteado conduziu a guarnição policial até a residência da sogra de “Gabriel”, ocasião em que foi encontrada RAQUEL OLIVEIRA CAENA, companheira de “Gabriel”. Nos termos registrados no ID 165179105 - Pág. 18, RAQUEL OLIVEIRA CAENA levou a guarnição e CLEUTON à casa em que reside com “Gabriel”, autorizando a entrada dos policiais, os quais localizaram, próximo à caixa de água do imóvel, 5 (cinco) petecas com aparência de pedras de óxi – que totalizaram 5 (cinco) gramas, ao serem pesadas juntamente com as 9 (nove) petecas de óxi portadas pelo flagranteado–; 1 (um) embrulho contendo substância com aparência de “pó de cocaína”, totalizando 158 (cento e cinquenta e oito) gramas; 2 (dois) sacos contendo porções de erva com aparência de maconha, totalizando 27 (vinte e sete) gramas; 1 (um) embrulho contendo substância que se assemelha a pó de cocaína, pesando 7 (sete) gramas; a quantia de R$ 1.936,50, a qual era composta por 7 (sete) cédulas de R$ 2,00; 4 (quatro) cédulas de R$ 5,00; 5 (cinco) cédulas de R$ 10,00; 17 (dezessete) cédulas de R$ 20,00; 8 (oito) cédulas de R$ 50,00; 11 (onze) cédulas de R$ 100,00; 12 (doze) moedas de R$ 0,25; 5 (cinco) moedas de R$ 0,50 e 7 (sete) moedas de R$ 1,00; e 1 (uma) balança de precisão, conforme minudenciado no Auto de Exibição e Apreensão (ID 165179105 - Pág. 8) e nos registros fotográficos (ID 165179105 - Pág. 9).

Após ser flagrado portando 09 (nove) petecas de substância análoga a “pedra de oxi”, o próprio paciente guiou a guarnição até a residência de um terceiro (Gabriel), onde foram encontrados mais entorpecentes (maconha, cocaína e mais “oxi”), além de uma balança de precisão e R$ 1.936,50 em espécie.

Ressalte-se que, perante a autoridade policial, o paciente confessou expressamente a prática da traficância, afirmando que se dedicava à atividade há cerca de dois meses e que vendia cada peteca por R$ 50,00. Tal confissão, somada aos depoimentos dos policiais condutores e à apreensão dos materiais, afasta a tese de mera posse para uso e consolida os indícios de autoria necessários para a segregação cautelar.

DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA (
Periculum Libertatis
)

Diferentemente do alegado pelo impetrante, percebe-se claramente que o decreto prisional não se baseou em gravidade abstrata, mas sim em elementos concretos extraídos do flagrante.

A apreensão envolveu substância — “pedra de oxi” — cuja natureza é de alto poder viciante e nocividade extrema, cuja gravidade concreta e impacto deletério à saúde pública justificam a segregação cautelar, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e o risco real à saúde pública.

No contexto da diligência, foram apreendidas 14 petecas de “oxi”, além de porções expressivas de maconha (totalizando cerca de 185g) e cocaína (7g).

A presença de uma balança de precisão e a apreensão de R$ 1.936,50 em dinheiro trocado (notas pequenas e moedas) indicam o exercício profissional da traficância e a organização da atividade ilícita.

Em seu interrogatório, o paciente confessou que se dedicava ao tráfico de drogas há cerca de dois meses, detalhando que vendia cada peteca por R$ 50,00 e descrevendo sua parceria com um terceiro ("Gabriel") no repasse dos entorpecentes.

O fato de o paciente portar drogas e guiar a guarnição até um local onde estavam escondidos outros tipos de entorpecentes, dinheiro e balança delineia um quadro fático de comércio estruturado e consciente, o que demonstra a periculosidade do agente.

A gravidade concreta da conduta e a confissão de que a venda de drogas era utilizada para obter “renda extra” indicam um risco sério e concreto de que o paciente volte a delinquir caso seja colocado em liberdade, mesmo sendo tecnicamente primário.

No momento da voz de prisão, o paciente apresentou tentativa de fuga, o que exigiu o uso de algemas, o que também justifica a medida para assegurar a aplicação da lei penal, conforme previsto no art. 312 do CPP e reforçado pela Lei nº 15.272/2025.

Esses fatores demonstram que a prisão não se baseia na gravidade abstrata do crime, mas em fatores reais de cautelaridade extraídos do caso específico.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que a natureza e a diversidade dos entorpecentes são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. No caso, a apreensão de balança de precisão e de expressiva quantia em dinheiro trocado reforça o
modus operandi
profissional da atividade ilícita.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA E DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS . FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, bem como afastou a prisão domiciliar. 2. A defesa alega constrangimento ilegal devido à ausência de fundamentação para a prisão preventiva, destacando bons antecedentes e a ínfima quantidade de droga apreendida, além da necessidade de concessão da prisão domiciliar .II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da Agravante está devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório para garantia da ordem pública, bem como se existem motivos para o deferimento da prisão domiciliar. III . Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta, como a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.5. A jurisprudência desta Corte entende que a quantidade, variedade ou natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes .6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.7. É descabida a concessão da prisão domiciliar quando o crime de tráfico de drogas é praticado na residência da mãe do filho menor . IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1 . A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 2. A quantidade e variedade das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico ilícito de entorpecentes. 3 . Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 4. O fato de ter sido apreendida substância entorpecente na residência da paciente, onde vive com seu filho menor, impede a concessão da prisão domiciliar."Dispositivos relevantes citados: CPP, art . 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 945 .138/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 11/12/2024. (STJ - AgRg no HC: 971215 MG 2024/0488389-1, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025)

Portanto, não restam dúvidas quanto à presença dos requisitos acautelatórios e a necessidade da medida constritiva, conforme previsto no art. 312 do CPP e reforçado pela Lei nº 15.272/2025, de modo que rejeito a tese ora sob análise.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

Quanto às condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho), é entendimento consolidado neste Tribunal e nos Tribunais Superiores que tais atributos, isoladamente, não garantem a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva. A Súmula nº 08 do TJPA é clara ao dispor que as qualidades pessoais são irrelevantes se a custódia se mostrar necessária.

Destaca-se trecho do parecer ministerial quando afirma que:

No caso em tela, a decisão ora guerreada se mostra irretorquível quanto à fundamentação acerca da impossibilidade de se restabelecer a liberdade, cujos motivos ensejadores da prisão preventiva ainda se fazem presentes neste momento atual do processo criminal, estando presente o fumus commissi delicti, extraído dos próprios documentos carreados aos autos, os quais demonstram a periculosidade do paciente diante do modus operandi do crime, devendo, por isso, permanecer custodiado a fim de que não volte a delinquir, caso concedida sua liberdade com, ou sem, decretação de medidas cautelares. Apenas a medida extrema é capaz de resguardar a ordem pública, ante ao perigo do estado de liberdade do paciente, pois, no que se refere à fundamentação da prisão preventiva, vê-se que o juízo de primeiro grau não apenas apontou o fundamento formal de tal medida, qual seja a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, mas também demonstrou os elementos do caso concreto que ensejaram tal medida, não sendo a prisão pautada exclusivamente por conta da gravidade do delito perante a sociedade. Consta na decisão ora combatida, que o paciente foi preso em flagrante portando considerável quantidade de droga de alto poder viciante e nocivos à saúde dos que a consomem, chamada “pedra de óxi”, além de outras substâncias, cujos efeitos assaz deletérios na sociedade são suportados pelas famílias dos usuários e pelo sistema de saúde pública, movimentando um comércio vultoso e nefando, que fomenta e impulsiona outras atividades criminosas.

No cenário atual, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se insuficientes e inadequadas para conter o risco de reiteração delitiva e garantir a ordem pública, dada a periculosidade evidenciada pelo contexto da apreensão e pela confissão de traficância contumaz.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, voto pelo conhecimento da ordem e, no mérito, pela sua DENEGAÇÃO, mantendo-se a prisão preventiva do paciente CLEUTON DE GUSMÃO MACIEL para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026